Tribunal: STF
Processo: ARE 1315085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MATRÍCULA EM CLASSE ESPECIAL. NÃO COMPROVADA A ADEQUAÇÃO E A EFICÁCIA DA MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO ALUNO. MATRÍCULA DO MENOR EM CLASSE DE INTEGRAÇÃO INVERSA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA AO TRABALHO DO GENITOR. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Estado deve assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, nos estabelecimentos públicos e privados mais próximos de seus domicílios, de acordo com a deficiência apresentada pelo aluno, mediante avaliações psicopedagógicas que evidenciem a necessidade específica do educando, bem como acompanhamento ofertado por equipe multidisciplinar que determinará o tipo de atendimento especial adequado ao aluno, com vistas a maximizar o desenvolvimento acadêmico deste, bem como sua plena autonomia e capacidade física, mental, social e profissional. 2. Comprovado o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA, o aluno faz jus a atendimento educacional especializado em estabelecimento público ou privado próximo de sua residência, consoante Lei n. 4.317/2009 e Lei n. 12.764/2012. 3. Não demonstrado nos autos mediante avaliação psicopedagógica e acompanhamento ofertado por equipe multidisciplinar que a inclusão do aluno em classe especial constitui o tipo de atendimento educacional especializado adequado e eficaz para atender às necessidades específicas do aluno, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em juízo. 4. Se o menor se encontra matriculado em turma de integração inversa, em centro de ensino público do Distrito Federal, que conta com a possibilidade de adequações curriculares e que foi criada com modulação diferenciada especificamente para atender as necessidades deste, em escola próxima ao trabalho do genitor, em que o estudante cursou o ano anterior e que possui acompanhamento exclusivo de um educador social, não há ofensa a direito subjetivo à educação ou omissão a ser imputada ao Estado a serem reconhecidas pelo Poder Judiciário. 5. Acrescenta-se, ainda, inexistir previsão de Classe Especial para estudantes no 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino para o corrente ano letivo. Ademais, extrai-se dos autos que o Distrito Federal, por meio dos seus órgãos educacionais, está acompanhando adequadamente a educação ofertada ao menor e sua inclusão, estando em constante análise a sua situação escolar. Inclusive, como bem anotado no douto parecer ministerial, a decisão da Secretaria de Educação está amparada em recomendação da equipe pedagógica, em observância ao Decreto Distrital n. 22.912/2002. 6. Recurso conhecido e desprovido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 7º, XXV; 208, IV da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente